Tribunal: CARF
Processo: 13656.900364/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900364/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.475 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 28/09/2012
INEXISTÊNCIA
DE
LITÍGIO.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto 70.235/1972, não é a via
adequada para o cancelamento de PER/DCOMP transmitido em desacordo
com a legislação de referência, por equívoco do contribuinte, tendo em vista a
inexistência de litígio, nem tampouco para substituir o trabalho executado
pelas Unidades da Receita Federal quando da análise dos pedidos de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900364/2013-51
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.475 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900364/2013-51

Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro
creditório a restituição de IOF pago indevidamente ou a maior.
Após verificações, verificou-se que não havia pagamento indevido ou a maior a ser
restituído.
Intimada, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade onde vem
argumentando, em apertada síntese, o que segue transcrito:
“10. O Despacho Decisório sob exame nesta manifestação de inconformidade merece
ser revisto, pois o pagamento do IOF incidente sobre operações com contratos de
derivativos confere ao Contribuinte crédito passível de restituição ou de compensação
com outros débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Ao final veio requerer o deferimento do direito creditório e homologação da
compensação.
A 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora, por unanimidade de votos, decidiu por não
conhecer da manifestação de inconformidade, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, por
entender que não há, quanto ao mérito, litígio a ser resolvido nos autos.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
No mérito, pede a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ em Juiz de
Fora, a fim de que seja reconhecido o direito creditório pleiteado em sua integralidade e
homologada a referida declaração de compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não atende aos requisitos de
admissibilidade, pelas seguintes razões.
Conforme relatado, o objeto do presente processo é um pedido de restituição
associado a declaração de compensação (PER/DCOMP) que tem como lastro creditório o
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) incidente nas operações com derivativos.
O Despacho Decisório acusa que o referido pagamento estaria totalmente alocado
a débito de mesmo valor e mesmo período de apuração, de maneira que não há crédito disponível
para restituição.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.475 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900364/2013-51

Em sua defesa, a recorrente alega que agiu estritamente de acordo com o previsto
nos §§ 4o e 5o do art. 2o da Lei no 8.894, de 21/06/1994, ou seja, solicitou a compensação de IOF
“indevido ou pago a maior” com outros impostos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
No entanto, se equivoca a recorrente quando busca a compensação por pagamento
“indevido ou a maior”, uma vez que o IOF recolhido era devido, podendo no entanto, respeitados
alguns requisitos legais, ser restituído ou compensado com outros tributos.
Nesse sentido, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância em não
conhecer da manifestação de inconformidade, considerando que a pretensão do contribuinte,
embora legítima, não deve ser tratada no bojo litigioso do processo administrativo fiscal.
Da mesma forma, quanto ao Recurso Voluntário aqui analisado, entendo que não
existe controvérsia quanto ao crédito pleiteado, havendo portanto um descompasso entre o que
foi requerido no formulário eletrônico e a defesa apresentada. Em outras palavras, não existe
discussão técnica nos termos do Decreto no 70.235/1972 e da Lei no 9.430/1996.
Adoto, nesse sentido, como razões de decidir, aquelas trazidas em sede do
acórdão de primeira instância:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, sendo necessário, no entanto,
verificar a presença de outros pressupostos processuais necessários ao seu
conhecimento.
Pelo que vimos, o objeto do presente processo é uma declaração de compensação que
tem como lastro creditório o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente nas operações com
derivativos.
Nos termos do §5o, do art. 6o, da Lei no 8.894/94, o valor de IOF incidente sobre
contratos de derivativos poderia ser compensado com impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil. Tal regra veio a ser regulamentada na
Instrução Normativa RFB no 1.207/2011, como vemos a seguir:
“Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada
período, o IOF apurado e recolhido na forma do art. 8o, observado o disposto no
inciso I e nos §§ 1o e 2o do art. 3o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1271, de 22 de maio de 2012)
§ 1o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o caput, a pessoa jurídica
poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1256, de 07 de março de 2012)
§ 2o O requerimento de restituição ou a declaração de compensação deverão observar
o disposto na Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1256, de 07 de março de 2012)”
A forma como deveria se dar o exercício de tal direito foi explicitada no Ato
Declaratório Executivo Corec no 1/2012 que dispõe sobre a formalização do pedido de
restituição e da declaração de compensação previstos no § 1odo art. 8o-A da Instrução
Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011. Em seus arts. 1o e 2o fica
estabelecido o que segue:
“Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.475 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900364/2013-51

Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com derivativos
realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o do art. 8o-A da
Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011, deverão ser
apresentados mediante utilização dos formulários constantes dos Anexos I e VII da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Art. 2o Nos casos de pagamento indevido, nas hipóteses previstas no art. 165 do Código
Tributário Nacional, o pedido de restituição e a compensação deverão ser efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP, nos termos do § 1o do art. 3o e do § 1o
do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.”
Veja que se estivéssemos diante de um pagamento indevido, ou seja, um pagamento de
IOF sobre hedge com derivativos sem que tais operações tivessem ocorrido, deveria
ocorrer a solicitação via formulário eletrônico (PERDCOMP).
Sendo o pagamento devido, ou seja, um pagamento de IOF sobre hedge com derivativos
onde tais operações tenham de fato ocorrido, a solicitação da restituição ou
compensação deveria ser realizada via formulário físico, em papel, nos moldes dos
anexos I e VII da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Voltando nossa atenção para o caso concreto tratado no presente processo podemos
verificar que o IOF recolhido foi decorrente de operações de hedge com
derivativos que existiram de fato, tanto que a manifestante declarou o montante
devido em DCTF.
A transmissão do formulário eletrônico, que somente pode ser utilizado para o pedido
de ressarcimento do IOF INDEVIDAMENTE recolhido, acaba por limitar a matéria que
pode ser tratada em eventual processo administrativo fiscal.
A manifestação da vontade do contribuinte é que acaba por estabelecer os limites de
atuação do fisco. No presente caso, como dissemos, a manifestação de vontade se deu
somente via formulário eletrônico, o que impossibilitou a análise da existência de
créditos IOF incidente sobre operações ocorridas, ou seja, do IOF devido que
poderia ser restituído se atendidos os requisitos legais e regulamentares.
Pelo que vimos, a rigor o que foi solicitado via formulário eletrônico, restituição de
pagamento indevido de IOF, foi, na verdade, indeferido corretamente. E como o
objeto deste processo, como expusemos, fica restrito a esta matéria, é possível afirmar
que não há, quanto ao mérito portanto, litígio a ser resolvido nestes autos, uma vez que
a manifestação de inconformidade vem abrir debate acerca da restituição do IOF
devido.
Há, portanto, um descompasso entre o que foi requerido no formulário eletrônico e
a defesa apresentada, fato que aponta para inexistência de instauração de litígio.
Naturalmente, sem a existência de litígio, falta a este órgão julgador competência para
atuar, razão pela qual entendo que não deva ser conhecida a manifestação de
inconformidade.
Registre-se, por fim, que a manifestação de inconformidade não é instrumento hábil
para que o contribuinte faça a substituição da natureza do crédito requerido. Tal
substituição, neste caso concreto, deveria se dar via cancelamento do formulário
eletrônico e apresentação de formulário em papel.
Fica, então, justificada e demonstrada a impossibilidade de se aplicar, ao caso concreto
que aqui tratamos, entendimento diverso do que defendemos, ou seja, não conhecer da
manifestação de inconformidade (grifos nossos).
Cabe salientar ainda que a não homologação da compensação declarada se deu
por despacho eletrônico, sem qualquer análise quanto ao atendimento dos requisitos previstos na
Instrução Normativa RFB no 1207/2011, que na época dos fatos regulamentava o IOF sobre as
operações com derivativos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.475 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900364/2013-51

De acordo com a referida IN, tanto o aproveitamento de créditos do IOF
incidentes nas operações de hedge realizadas pela pessoa jurídica exportadora quanto a alíquota
zero nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos na exportação
dependem do cumprimento dos mesmos requisitos, que são os previstos nos §§ 11 e 12 do art.
32-C do Decreto no 6.306/2007 (in verbis):
Instrução Normativa RFB no 1207, de 03 de novembro de 2011
Art. 3o A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1271, de 22 de maio de 2012)
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes à
oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de exportação
firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
II - nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos no art.
2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 1o Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do caput, o valor total da
exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos de
derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor
total das operações de exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou
jurídica titular dos contratos de derivativos. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 2o Observado o limite de que trata o § 1o, o disposto no inciso I do caput estará
sujeito à comprovação de operações de exportação cujos valores justifiquem a
respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período de até 12 (doze) meses
subsequentes ao da data de ocorrência do fato gerador do IOF. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 3o Quando houver falta de comprovação ou descumprimento da condição de que
tratam os §§ 1o e 2o, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato gerador e
calculado à alíquota correspondente à operação, conforme previsto no art. 2o, acrescido
de juros e multa de mora. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22
de maio de 2012)
[...]
Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada
período, o IOF apurado e recolhido na forma do art. 8o, observado o disposto no
inciso I e nos §§ 1o e 2o do art. 3o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1271, de 22 de maio de 2012)
Por consequência lógica, é exatamente pela necessidade de atestar o atendimento
de tais requisitos que o Ato Declaratório Executivo Corec no 1/2012 estabelece que:
“Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com derivativos
realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o do art. 8o-A da
Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011, deverão ser
apresentados mediante utilização dos formulários constantes dos Anexos I e VII da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008” (grifos nossos).
Nos termos da decisão proferida pela DRJ Juiz de Fora, a solução para o pleito do
contribuinte não passa pelo litígio, não sendo a manifestação de inconformidade ou o recurso
voluntário os instrumentos hábeis para que o contribuinte faça a substituição da natureza do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.475 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900364/2013-51

crédito requerido. Tal substituição, no caso concreto, deve se dar pelo cancelamento do
formulário eletrônico e solicitação do pedido de compensação de acordo com o estabelecido no
Ato Declaratório Executivo Corec no 1/2012.
O processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto 70.235/1972, não é a via
adequada para o cancelamento de PER/DCOMP transmitido em desacordo com a legislação de
referência, por equívoco do contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio, nem tampouco
para substituir o trabalho executado pelas Unidades da Receita Federal quando da análise dos
pedidos de compensação.
Ante o exposto, não conheço do presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 103
DF CARF MF
Original